Tribunal: TJDFT
Processo: 0739014-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROPRIETÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. NATUREZA PROPTER REM. CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS.
1. As despesas de condomínio têm natureza propter rem e não se sujeitam à habilitação ou inclusão em quadro geral de credores porque são créditos extraconcursais (art. 84, inciso III, da Lei no 11.101), independentemente de a constituição ser anterior ou posterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial.
2. Recursos conhecido e não provido.